Tribunal: STF
Processo: HC 102088
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO E TENTATIVA DE 
   FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: 
   INVIABILIDADE. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE VÁRIOS OUTROS DELITOS PELO 
   PACIENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A tipicidade penal não pode 
   ser percebida como o trivial exercício de adequação do fato 
   concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a 
   configuração da tipicidade, é necessária uma análise 
   materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no 
   sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, 
   contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
2. 
   Para a incidência do princípio da insignificância, devem ser 
   relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do 
   fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, a 
   ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de 
   reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão 
   jurídica causada.
3. O grande número de anotações criminais na 
   folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria 
   praticado novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade 
   provisória nos autos da imputação ora analisados, evidenciam 
   comportamento reprovável.
4. O criminoso contumaz, mesmo que 
   pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo 
   sistema penal como se tivesse praticado condutas irrelevantes, 
   pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, 
   mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo 
   infrator em verdadeiro meio de vida.
5. O princípio da 
   insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar 
   constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de 
   conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, 
   fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à 
   lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a 
   sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem 
   se submeter ao direito penal. 
6. Ordem denegada.